Tribunal: TJMT
Processo: 1013933-82.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais. Contrato de consórcio. Alegação de promessa de contemplação antecipada/imediata. Vício de consentimento. Ausência de provas. Adesão expressa à cláusula de não promessa de contemplação. Publicidade enganosa não configurada. Reforma da sentença. Improcedência dos pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbencial. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual, condenando as requeridas ao pagamento de indenização a título de dano moral e restituição dos valores pagos para adesão ao grupo de consórcio. A recorrente alega a inexistência de vício de consentimento ou má prestação de serviços, sustentando que a autora contratou o consórcio com pleno conhecimento de suas características, inclusive assinando declaração que refutava qualquer promessa de contemplação antecipada.
II. Questão em discussão
2. A discussão principal do presente recurso gira em torno da verificação da existência de propaganda enganosa ou vício de consentimento na contratação do plano de consórcio que justificasse a rescisão contratual e a consequente restituição dos valores pagos, bem como a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Conforme a Lei no 11.795/2008, o consórcio é uma modalidade de autofinanciamento, onde a aquisição de bens ou serviços ocorre por meio de sorteio ou lance. É um instrumento plurilateral e de natureza associativa, com o propósito de constituir um fundo pecuniário para as finalidades do grupo, proporcionando acesso isonômico ao mercado de consumo.
4. O instrumento contratual é claro e contém disposições que expressamente negam qualquer garantia de contemplação imediata. A informação contida no contrato, assinada pela apelante, desautoriza a alegação de falsa promessa de contemplação imediata, uma vez que ela estava ciente das condições de participação e da impossibilidade de previsão de data de contemplação.
5. Esta Corte de Justiça tem entendimento pacífico em casos semelhantes, rejeitando a tese de propaganda enganosa quando o contrato é claro quanto às regras do consórcio e o consumidor assina declarações de ciência sobre a forma de contemplação.
6. Não se demonstrou a existência de danos morais passíveis de indenização, uma vez que não houve ilegalidade ou abuso que causasse lesão aos direitos extrapatrimoniais da autora.
IV. Dispositivo
7. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e rejeitar os pedidos iniciais formulados pela autora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1013933-82.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
DR MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (APELANTE), MARCELA GOMES LOURENCO - CPF: 737.794.901-53 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELANTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), JENNIFER FERNANDES CAMARGO - CPF: 056.685.021-47 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), 3a VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO) E 4o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), VENCIDA A 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E DO
CONSUMIDOR
.
APELAÇÃO

CÍVEL
.
AÇÃO
DE
RESCISÃO

CONTRATUAL
C/C
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
E
INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS
.
CONTRATO
DE
CONSÓRCIO
.
ALEGAÇÃO
DE
PROMESSA
DE
CONTEMPLAÇÃO

ANTECIPADA
/
IMEDIATA
.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO
.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
.
ADESÃO

EXPRESSA
À
CLÁUSULA
DE
NÃO

PROMESSA
DE
CONTEMPLAÇÃO
. PUBLICIDADE
ENGANOSA

NÃO

CONFIGURADA
. REFORMA DA
SENTENÇA
.
IMPROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS

INICIAIS
.
INVERSÃO
DO
ÔNUS

SUCUMBENCIAL
.
RECURSO

PROVIDO
.

I. Caso
em

exame

1.
Cuida
-se de
recurso
de
Apelação

Cível

interposto
pela
parte

autora
contra
sentença
que
julgou

procedente

pedido
de
rescisão

contratual
,
condenando
as
requeridas

ao

pagamento
de
indenização
a
título
de
dano
moral e
restituição
dos
valores

pagos
para
adesão

ao

grupo
de
consórcio
. A
recorrente

alega

a

inexistência
de
vício
de
consentimento

ou

má

prestação
de
serviços
,
sustentando
que
a

autora

contratou
o
consórcio
com pleno
conhecimento
de
suas

características
, inclusive
assinando

declaração
que
refutava

qualquer

promessa
de
contemplação

antecipada
.

II.
Questão

em

discussão

2. A
discussão
principal do
presente

recurso

gira

em

torno
da
verificação
da
existência
de propaganda
enganosa

ou

vício
de
consentimento

na

contratação
do plano de
consórcio
que
justificasse
a
rescisão

contratual
e a
consequente

restituição
dos
valores

pagos
,
bem

como

a

indenização

por

danos

morais
.

III.
Razões
de
decidir

3. Conforme a Lei
no
11.795/2008, o
consórcio
é
uma

modalidade
de
autofinanciamento
,
onde

a

aquisição
de bens
ou

serviços

ocorre

por

meio
de
sorteio

ou
lance. É um
instrumento
plurilateral e de
natureza

associativa
, com o
propósito
de
constituir
um
fundo

pecuniário
para as
finalidades
do
grupo
,
proporcionando

acesso

isonômico

ao
mercado de
consumo
.

4. O
instrumento

contratual
é claro e
contém

disposições
que
expressamente

negam

qualquer

garantia
de
contemplação

imediata
.
A

informação

contida
no
contrato
,
assinada
pela
apelante
,
desautoriza

a

alegação
de falsa
promessa
de
contemplação

imediata
,
uma

vez
que
ela

estava

ciente
das
condições
de
participação
e da
impossibilidade
de
previsão
de data de
contemplação
.

5. Esta Corte de Justiça
tem

entendimento

pacífico

em

casos

semelhantes
,
rejeitando
a
tese
de propaganda
enganosa

quando
o
contrato
é claro
quanto

às

regras
do
consórcio
e o
consumidor

assina

declarações
de
ciência

sobre
a forma de
contemplação
.

6.
Não
se
demonstrou

a

existência
de
danos

morais

passíveis
de
indenização
,
uma

vez
que
não

houve

ilegalidade

ou

abuso
que
causasse

lesão

aos

direitos

extrapatrimoniais
da
autora
.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso
de
apelação

provido
para
reformar

integralmente
a
sentença
de
primeiro

grau
e
rejeitar

os

pedidos

iniciais

formulados
pela
autora
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - EPP contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Restituição de Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 1013933-82.2021.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI, acolheu o pedido inicial, por entender que “
a contratação foi induzida por informações que apontavam para um “financiamento imobiliário”, com promessa de liberação do crédito em até vinte dias, o que não se concretizou
”, determinando rescisão do contrato de consórcio firmado com as rés, bem como, a condenação solidária das rés “
à devolução da quantia de R$ 7.800,00, com atualização monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, sendo substituídos, a partir de 28/08/2024, pela diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA (art. 406 do CC c/c Lei no 14.905/2024)
” e ao pagamento de “
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA desde esta sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação até 28/08/2024, observando-se, a partir de então, a nova sistemática da Lei no 14.905/2024
” (cf. Id. no 294301418).

A recorrente alega inexistência de vício de consentimento ou má prestação de serviços, sustentando que a autora contratou regularmente o plano de consórcio com pleno conhecimento de suas características, inclusive assinando declaração de que não recebeu promessa de contemplação antecipada. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a improcedência da ação. (cf. Id. no 294301419).

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 294301423).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à análise da ocorrência ou não de propaganda enganosa na contratação do plano de consórcio, bem como da configuração de vício de consentimento apto a ensejar a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos.

Preliminarmente, cumpre reconhecer que a relação estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, subsumindo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A apelante, na qualidade de administradora de consórcio, enquadra-se no conceito de fornecedora previsto no artigo 3o do CDC, enquanto a apelada caracteriza-se como consumidora final dos serviços prestados.

Por definição legal, nos termos do art. 2o da Lei no 11.795/2008, consórcio “
é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento
”, e, nos termos do art. 10 da mesma lei, o “
contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2o
”, e, ainda, consoante dispõe o §1o do citado artigo, o “
contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para
proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços
”.

Registre-se, antes, que, o §3o do art. 10 da Lei no 11.795/2008 dispõe que a “
proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4
o
,
se aprovada pela administradora
.

No presente caso, com a devida vênia ao entendimento do Magistrado singular, a tese autoral de que a ré envolveu a autora numa teia enganosa e sedutora que lhe prometia a contemplação
consorcial
certa e imediata não encontra respaldo no conjunto probatório.

Não há nos autos qualquer prova segura e idônea com aptidão para explicitar sob quais condições e em que circunstâncias de tempo, modo e lugar se deu a tal promessa de contemplação certa e imediata, que, com insistência martelar, a autora alega ter ocorrido, e mesmo considerando a tese recursal de que as conversas de Whatsapp comprovam o propalado engodo, a autora subscreveu o instrumento de um contrato de consórcio, e, conquanto a contratação tenha se dado por adesão a um conjunto de cláusulas já previamente definidas pela Administradora, não lhe fora proposto que aderisse a qualquer outro negócio jurídico que não a um contrato de consórcio típico, e cada um dos inumeráveis aderentes que desde a antiga introdução desse tipo de negócio jurídico no Direito Positivo brasileiro sabe perfeitamente, independentemente do conhecimento técnico profundo da regulação normativa da matéria e do teor de cada cláusula contratual, que a conquista do bem depende exclusivamente do sucesso do consorciado em duas modalidades distintas de contemplação, a saber, pagamento/quitação integral das prestações, quando então se dá o exaurimento das obrigações contratuais atribuíveis ao consorciado, ou então por venturosa contemplação em sorteio periódico, com ou sem oferta de lance.

A tese da promessa de garantia de contemplação imediata está fragorosa e expressamente negada em disposição expressa no instrumento contratual em questão, já que, ainda que o autor diga veementemente que foi enganado, constata-se que, logo acima do campo dedicado à assinatura da aderente/contratante, está expressamente grafada, precedida de alerta, com utilização de letras maiúsculas e em negrito, a advertência expressa e inequívoca, que aqui deve ser reproduzida
ipsis litteris
, “
ATENÇÃO: O vendedor não está autorizado (a) efetuar vendas ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação ou entrega do bem, caso haja alguma promessa que não esteja de acordo com este formulário não assine o contrato de adesão
” (cf. Id. no 294301403 - pág. 2).

Fosse pouco, logo acima, na mesma página, a autora/aderente marcou “sim” como resposta aos itens “
Me declaro ciente que a contemplação ocorrera por sorteio ou lance, conforme cláusula contratual definida em meu Regulamento
” e “
Dou ciência e fé, tanto civil quanto criminalmente, que não recebi qualquer promessa de contemplação imediata ou com data
pré
fixada; com algum determinado valor de lance, ou alguma vantagem extra dada por outrem, e que todas as informações por mim prestadas, tanto escrito quanto verbal são verdadeiras assumindo, de livre e espontânea vontade todas os direitos e obrigações destes Contrato e regulamento
” (sic – cf. Id. no 294301403 – pág. 2).

A clareza solar dessas disposições contratuais ofusca a tese autoral de promessa de contemplação imediata, bastando, por si só, suficiente à rejeição do pleito recursal. Também não há menor indício sério e idôneo de que tenha havido publicidade enganosa por parte da ré, merecendo reforma a conclusão sentencial de improcedência dos pedidos, pois, ao menos pelo que consta dos autos, o erro partiu de desatenção da própria autora/apelada.

Portanto, a autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia (CPC, art. 373, I), pois, a toda evidência, não conseguiu provar que tenha sido induzida a erro, de forma a acreditar piamente que seria contemplada de imediato, sendo certo, como consta expressamente dos instrumentos contratuais a contemplação ocorre somente por sorteio ou lance (cf. Id. no 294301403), e nos termos do art. 22, §1o, da Lei no 11.795/2008 (“
A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão
”), portanto, ausentes os elementos da responsabilidade civil, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Em casos semelhantes julgados esta
e
. Corte de Justiça já decidiu:

“D
ireito civil e do consumidor. recurso de apelação cível. contrato de consórcio. alegação de publicidade enganosa. cerceamento de defesa por ausência em audiência virtual. improcedência dos pedidos. recurso desprovido. (...) 6. O contrato de consórcio firmado entre as partes contém cláusulas claras e expressas afastando qualquer garantia de contemplação imediata, com destaque para a inexistência de promessa extracontratual e a ciência do consorciado sobre as regras de funcionamento. 7. Não houve comprovação de publicidade enganosa ou material de divulgação que induzisse o Apelante a erro razoável, inexistindo demonstração de ato doloso imputável à Apelada. 8. A frustração da expectativa de contemplação não
configura, por si só, vício de consentimento ou dano moral indenizável. 9. A restituição imediata dos valores pagos não é cabível, devendo seguir as regras contratuais e a jurisprudência consolidada do STJ, que condiciona a devolução ao encerramento do grupo
consorcial
, no prazo de até 30 dias. 10. A ausência de prova de ilícito contratual ou falha na prestação do serviço afasta a possibilidade de indenização por danos morais. (...).” (TJMT, RAC 1008739-75.2019.8.11.0040, Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
1a Câmara de Direito Privado
, j. 12/06/2025)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - TERMO DE DECLARAÇÃO ASSINADO PELO AUTOR ATESTANDO AUSÊNCIA DE PROMESSA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DA EMPRESA IDEAL BRASIL PROVIDO - RECURSO DA XS5 E DA PARTE AUTORA PREJUDICADOS. 1. Ausente prova robusta do alegado vício de consentimento, prevalece o termo de declaração assinado pelo autor que expressamente afirma não ter recebido promessa de contemplação antecipada. 2. O sistema de consórcio, regido pela Lei 11.795/2008, estabelece que a contemplação ocorre apenas por sorteio ou lance, sendo vedada qualquer garantia de contemplação antecipada. 3. Não comprovada a prática de conduta ilícita por parte da empresa intermediadora, impõe-se a improcedência dos pedidos de rescisão contratual e indenização por danos morais. 4. Sentença reformada. Recurso da Empresa Ideal Brasil Provido. Recurso da XS5 e da parte autora prejudicados.” (TJMT, RAC 1005810-95.2024.8.11.0007, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
2a Câmara de Direito Privado
, j. 17/06/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADAS – MÉRITO – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. Segundo a Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo. Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro), a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.” (TJMT, RAC 1016766-
54.2021.8.11.0015, Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
3a Câmara de Direito Privado
, j. 17/02/2025)

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONSÓRCIO. SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. REPARAÇÃO INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato apresentado pela apelante é claro ao indicar que se tratava de um consórcio, e não há previsão de contemplação imediata, sendo a contemplação dependente de sorteio ou lance, conforme estipulado pela Lei no 11.795/2008. A informação contida no contrato, assinada pela apelante, desautoriza a alegação de falsa promessa de contemplação imediata, uma vez que ela estava ciente das condições de participação e da impossibilidade de previsão de data de contemplação. Não se demonstrou a existência de danos morais passíveis de indenização, uma vez que não houve ilegalidade ou abuso que causasse lesão aos direitos extrapatrimoniais da autora. Prints de conversas não são suficientes para comprovar a alegada irregularidade ou propaganda enganosa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. (...).” (TJMT, RAC 1004533-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
4a Câmara de Direito Privado
, j. 01/05/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR: As provas dos autos demonstram que o contrato firmado especifica de forma clara a natureza
consorc
ial
do neg
ócio, com previsão de contemplação por sorteio ou lance, sem garantia de liberação imediata de crédito. O consumidor foi informado previamente sobre as condições do contrato, inclusive em gravação telefônica, inexistindo prova de indução a erro, dolo ou outra forma de vício de consentimento, nos termos do art. 373, I, do CPC. A Lei no 11.795/2008 estabelece que a restituição das parcelas pagas em consórcio cancelado deve ocorrer somente após o encerramento do grupo, regra que visa à preservação do equilíbrio econômico-financeiro entre os consorciados. A frustração da expectativa do consumidor, sem demonstração de conduta ilícita da administradora, não configura dano moral indenizável, sendo necessário, para tanto, prova de abalo à esfera extrapatrimonial, o que não foi produzido. A regularidade formal e material do contrato, aliada à ausência de conduta abusiva por parte da administradora, impõe a manutenção da sentença. (TJMT, RAC 1003087-50.2022.8.11.0015, Rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
5a Câmara de Direito Privado
, j. 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e rejeitar os pedidos iniciais.

Em razão da modificação do desfecho decisório, imponho os ônus sucumbenciais exclusivamente à autora, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3o).

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2
a VOGAL):

Eminentes pares:

A tese da promessa de garantia de contemplação imediata, embora negada, tem sido um argumento muito recorrente e comprovado com conversas via aplicativo WhatsApp, inclusive nesse caso, fazendo com que haja uma sedução, uma cilada que envolve pessoas leigas, que não têm obrigação e nem alcance para entender as regras do contrato, em especial o contrato de consórcio é um contrato típico, que garante só o que está escrito.

Eu mesma já presenciei o desespero de algumas pessoas próximas que caíram nesse “conto da contemplação imediata”.

Em uma Comarca da região norte do estado, teve uma empresa que lesou muitos consumidores incautos e de boa fé.

Uma das vítimas conseguiu gravar a conversa e a outra, um segundo diálogo. Essas gravações foram fundamentais para desmantelar o grupo criminoso que operava no estado de Mato Grosso, principalmente em golpes relacionados a consórcios de imóveis.

Por se tratar de valores sempre mais significativos, dou o devido valor às provas que foram apresentadas e que convenceram o Juiz de primeiro grau de que o consumidor foi, de fato, vítima
desse engodo
.

Portanto, mantenho essa sentença
incólume
, inclusive aumento os honorários em mais 2%, ou seja, passa para 12% para fins de sucumbência, embora saiba que a exigibilidade será suspensa por se tratar de gratuidade.

Em suma, esses são os motivos que me levam a apresentar divergência.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE
2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

EXMA. SRA.
DRA. TATIANE COLOMBO (3a VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal gira em torno da natureza jurídica do contrato celebrado entre a Apelante, Sra.
Roseni

Scheffler
, e o Banco Master S/A, especificamente sobre: (i) se o contrato deve ser requalificado como empréstimo consignado, e não cartão de crédito consignado; (
ii
) se os juros aplicados são abusivos; (
iii
) se houve prática de venda casada com seguro prestamista; e (
iv
) se é cabível a restituição de valores cobrados a maior.

O
e
minente Relator votou pelo parcial provimento do recurso, reconhecendo vício de consentimento, requalificação do contrato, abusividade dos juros e nulidade da contratação do seguro.

A divergência foi inaugurada pela ilustre 1a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva, que entendeu pela validade da contratação, ausência de vício e regularidade dos encargos, votando pelo desprovimento do recurso.

Após minuciosa análise dos autos,
acompanho a divergência
, pelos seguintes fundamentos.

I. Regularidade da Contratação e Ausência de Vício de Consentimento

Entendo que não há elementos suficientes para reconhecer a alegada nulidade ou requalificação contratual.

A Apelante assinou expressamente o “Termo de Adesão ao Cartão Consignado de Benefício
Credcesta
” (ID 28680439), onde consta, de forma clara e destacada, a solicitação do cartão, o aceite das condições contratuais e a autorização para emissão e envio do referido instrumento.

Ainda, subscreveu o “Termo de Consentimento Esclarecido” (ID 286804391), em que reconhece saber que contratava cartão consignado, que o saque geraria encargos, que havia diferença entre essa modalidade e o empréstimo consignado comum, e que tinha ciência de outras opções disponíveis.

A contratação deu-se mediante processo eletrônico validado por biometria facial, IP e geolocalização (ID 286804392), o que, somado à documentação firmada, evidencia a presunção de conhecimento e anuência da contratante quanto à modalidade escolhida.

Logo, ausente prova idônea de erro substancial ou dolo contratual, não se pode falar em vício de consentimento nos termos dos
arts
. 138 e 145 do Código Civil.

II. Juros e Encargos Financeiros – Inexistência de Abusividade

No que tange aos juros remuneratórios pactuados, verifica-se que o contrato informa com clareza o percentual de 5,50% ao mês e 90,12% ao ano, além do CET (95,13% a.a.), número de parcelas e valor total do débito (R$ 2.677,20).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consagrada no Tema 234, exige, para a revisão de cláusulas financeiras, a demonstração concreta da abusividade dos encargos frente à taxa média de mercado, o que, na hipótese, não restou cabalmente demonstrado.

A taxa acordada, embora elevada, não é desproporcional quando se considera que se trata de operação por cartão de crédito consignado, produto que, sabidamente, possui custos superiores ao empréstimo consignado convencional.

Ademais, a Apelante foi informada expressamente sobre essa diferença no termo de consentimento, “cláusula d”, afastando qualquer alegação de surpresa contratual.

III. Seguro Prestamista – Contratação Voluntária

Quanto à contratação do seguro, verifico que há cláusula expressa na Cédula de Crédito Bancário (ID 286804393), segundo a qual a adesão ao seguro prestamista é facultativa e deve ser feita em documento apartado. A cláusula 16.1 da CCB, inclusive, reforça que a contratação dependeria de autorização específica, o que foi firmado em documento constante no ID 286804392.

Não vislumbro qualquer coação, imposição ou condicionamento da concessão de crédito à contratação do seguro, inexistindo, portanto, prática de venda casada nos moldes vedados pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972 do STJ.

Quanto ao valor do prêmio (R$ 618,63), ainda que elevado, não há norma que imponha relação estrita entre o valor segurado e o valor do crédito, especialmente quando a cobertura alcança o saldo devedor total em caso de sinistro.

IV. Restituição e Ônus de Sucumbência

Ausentes vícios na contratação e na estipulação dos encargos, não há base legal para restituição de valores pagos a título de juros ou seguro.

Da mesma forma, mantém-se a correta distribuição dos ônus
da
sucumbência, nos termos da sentença recorrida.

V. Conclusão

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
nego provimento
ao recurso de apelação, nos termos do voto da ilustre 1a Vogal Desa. Clarice Claudino da Silva, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC, respeitada a gratuidade da justiça deferida à Apelante.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(4o VOGAL CONVOCADO):

Acompanho o voto
do ilustre
Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025